Tribunal: TJSP
Processo: 1029245-65.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Possibilidade de capitalização de juros no presente caso. Caracterizada, na espécie, a abusividade do percentual de juros remuneratórios pactuado. Mantidas as cobranças de seguro e cadastro, eis que não foram detectadas quaisquer irregularidades na pactuação. Afastadas as tarifas de registro e de avaliação de bem. Determinada a devolução

Ementa:
Ação revisional de contrato. Financiamento de veículo. Possibilidade de capitalização de juros no presente caso. Caracterizada, na espécie, a abusividade do percentual de juros remuneratórios pactuado. Mantidas as cobranças de seguro e cadastro, eis que não foram detectadas quaisquer irregularidades na pactuação. Afastadas as tarifas de registro e de avaliação de bem. Determinada a devolução dobrada do que foi pago a maior. Recurso provido em parte.